Tribunal: TJDFT
Processo: 0727441-40.2023.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0727441-40.2023.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: SERGIO PEREIRA DOS SANTOS D E C I S Ã O Embargos de Declaração - Cumprimento Individual de Sentença Coletiva - Correção Monetária - Tema 1170 do STJ - Expedição do Requisitório - Pagamento Condicionado ao Trânsito em Julgado - Deferimento Parcial Conheço dos embargos, porquanto tempestivos. Os Embargos de Declaração têm fundamentação vinculada. Prestam, pois, a sanar obscuridade, omissão ou contradição existente na Decisão embargada, além de corrigir eventual erro material. De fato, a questão referente à correção monetária será discutida de forma plena durante o julgamento do Tema 1170 pelo Supremo Tribunal Federal. Embora não haja ordem de suspensão nacional, é necessário proceder com cautela durante a expedição e pagamento do requisitório. Diante do exposto, CONHEÇO e DOU PARCIAL PROVIMENTO aos Embargos de Declaração para permitir a expedição do pertinente requisitório, todavia, o efetivo pagamento ao credor fica condicionado ao trânsito em julgado do presente recurso. Comunique-se ao Juízo originário. Desembargador Eustáquio de Castro Relator